Tribunal: TJDFT
Processo: 0706236-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0706236-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ALANO JOSÉ MARTINS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO A presente revisão criminal está estribada no art. 621, III, do Código de Processo Penal. Sustenta o requerente que há fato superveniente que justifica a sua pretensão, que é a condenação de correu a pena menor, o que justificaria um direito de equiparação com arrimo no art. 580 do Código de Processo Penal. Concedo derradeiro prazo de 5 dias para que junte cópia integral das ações penais referidas, sob pena de indeferimento da inicial e arquivamento dos autos. Cumprido o despacho, remeta-se os autos a Procuradoria de Justiça. Após, tornem conclusos. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 17 de abril de 2024 15:19:04. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator